Tribunal: TJMT
Processo: 0001982-93.2015.8.11.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001982-93.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA GOMES NANTES - CPF: 609.824.201-10 (EMBARGADO), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO VIEIRA DE MELLO - CPF: 937.886.061-34 (ADVOGADO), ROSALINO CABRAL DE CASTRO - CPF: 406.402.721-34 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR - CPF: 972.308.711-15 (ADVOGADO), HENRY LANDDER THOMAZ GOMES - CPF: 017.440.391-78 (ADVOGADO), JOSE DEMITO - CPF: 213.181.908-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON TOMAS GOMES - CPF: 287.672.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON TOMAS GOMES - CPF: 287.672.681-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO DE PRAZOS EM PROCESSOS FÍSICOS E HÍBRIDOS DURANTE A PANDEMIA. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitara embargos de declaração anteriormente interpostos contra decisão que reconheceu a intempestividade da apelação em ação de interdito proibitório. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial, reconheceu omissão no julgado e determinou o retorno dos autos para reapreciação das alegações de suspensão de prazos durante a pandemia.

Os embargantes alegaram que, em razão de diversas portarias do TJMT, os prazos processuais estavam suspensos à época da interposição da apelação, o que tornaria o recurso tempestivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da suspensão dos prazos processuais nos processos físicos e híbridos, em razão da pandemia de COVID-19, o que teria impacto direto na tempestividade da apelação.

III. Razões de decidir

Constatou-se que os prazos estiveram suspensos entre 19.03.2021 e 19.05.2021, conforme diversas portarias do TJMT, sendo o processo à época de natureza híbrida.
O art. 221 do CPC dispõe que o curso do prazo se suspende por obstáculo em detrimento da parte. O art. 1.003 do CPC fixa que o prazo recursal inicia-se com a intimação da decisão.

Verificada a tempestividade da apelação, deve-se suprir a omissão e determinar o regular processamento do recurso, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a tempestividade da apelação e determinar o seu regular processamento.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão dos prazos processuais em processos físicos e híbridos, determinada por portarias do tribunal durante a pandemia de COVID-19, deve ser considerada para fins de aferição da tempestividade recursal. 2. A omissão sobre essa análise compromete o juízo de admissibilidade e deve ser suprida em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 221 e 1.003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rosalino Cabral de Castro e Edilson Tomas Gomes, em face de acórdão proferido por esta Câmara (id. 230277680) em embargos de declaração de recurso de apelação autuado sob mesma numeração, que reconheceu a
intempestividade da apelação
interposta em ação de interdito proibitório movida por
Márcia Gomes Nantes
.

Sustentam os embargantes a existência de omissão, pois não teria sido analisada a suspensão dos prazos processuais nos processos físicos e híbridos, determinada por portarias do TJMT em razão da pandemia, circunstância que, segundo alegam, tornaria tempestivo o recurso de apelação protocolado em 07.06.2021.

Requerem o provimento dos embargos, com o reconhecimento da omissão e o consequente processamento da apelação.

Os referidos aclaratórios foram rejeitados (ids. 230277680), no entanto, após determinação do STJ (id. 324853391), os autos retornaram para reapreciação das alegadas omissões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado diz respeito à alegada omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelos ora embargantes, os quais sustentavam, com amparo documental, que o recurso de apelação interposto contra a sentença de mérito havia sido manejado dentro do prazo legal, porquanto os prazos processuais encontravam-se suspensos em razão de atos normativos expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no contexto das medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar o Recurso Especial n.o 2178615/MT, interposto pelos embargantes, entendeu pela existência de omissão no julgado desta Terceira Câmara, determinando o retorno dos autos para que se procedesse à análise das alegações relativas à tempestividade da apelação, em virtude da suspensão dos prazos processuais nos processos físicos e híbridos.

Pois bem. Ao reexaminar detidamente os autos, constata-se que, de fato, assiste razão aos embargantes.

Com efeito, é incontroverso que a sentença foi publicada em
19 de março de 2021
, tendo o recurso de apelação sido protocolado apenas em
07 de junho de 2021
.

No entanto, tal lapso temporal não pode ser computado de maneira linear e abstrata, pois, conforme demonstrado pelos embargantes,
os prazos processuais estavam suspensos no período compreendido entre 19 de março de 2021 e 19 de maio de 2021
, em virtude de
diversas portarias editadas pelo TJMT
, como as Portarias Conjuntas no
330/21, 334/21, 365/21, 393/21, 424/21, 485/21 e 492/21
, aplicáveis aos processos físicos e híbridos, categoria em que se enquadrava o presente feito à época.

Ademais, o próprio sistema PJe registra que o processo somente foi convertido ao formato eletrônico em
15 de março de 2022
, de modo que, até então, tramitava de forma híbrida, conforme comprova o documento de id no 210054514.

Ora, o Código de Processo Civil é claro ao dispor, em seu art. 221, que:

“
Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação
.”

E mais: o art. 1.003 do mesmo diploma processual estabelece que:

“
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados (...) são intimados da decisão.
”

Portanto, demonstrada a suspensão dos prazos durante o referido período e havendo o protocolo do recurso no
dia 07 de junho de 2021
, dois dias antes do termo final,
impõe-se reconhecer a sua tempestividade
, tal como sustentado desde o primeiro momento pelos recorrentes.

Neste cenário, a omissão anteriormente verificada no acórdão embargado comprometeu o juízo de admissibilidade então realizado, sendo imperiosa a correção deste vício, como apontado pelo Ministro Raul Araújo na decisão do STJ, em prestígio ao devido processo legal e à prestação jurisdicional adequada.

Diante do exposto, tenho que devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir a omissão anteriormente verificada e, por conseguinte, reconhecer a tempestividade do recurso de apelação interposto pelos embargantes, determinando o seu regular processamento.

Posto isso,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026